Tribunal: TJDFT
Processo: 0002239-20.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ITER CRIMINIS. MANUTENÇÃO. No que se refere ao crime tentado, para eleger a justa fração para diminuir a pena, entre o intervalo de 1/3 e 2/3, previsto no artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, o órgão julgador deve levar em consideração o iter criminis percorrido, de modo que quanto mais distante da consumação, maior será a fração aplicada. Considera-se razoável a redução da pena pela metade quando, iniciada a execução do roubo, o réu segurou uma das vítimas com um "mata leão", apontando uma faca para o seu pescoço, enquanto insistia para que lhe fosse entregue celular e dinheiro.